Tribunal: TJDFT
Processo: 0742914-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA 106/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em face da decisão a qual rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado quanto à aplicação da Súmula 106/STJ e à análise das hipóteses de prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a rejeição da exceção de pré-executividade, analisando tanto a questão da ilegitimidade passiva quanto a alegação de prescrição intercorrente.
4. A aplicação da Súmula 106/STJ no caso concreto foi devidamente justificada, considerando que a demora na citação se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.
5. Não há omissão no julgado quanto à análise das demais hipóteses de prescrição intercorrente, pois o fundamento principal — a aplicação da Súmula 106/STJ — afasta por completo a configuração de prescrição no caso em exame.
6. Os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo a rediscussão da matéria, o que não se admite pela via eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 106/STJ STF.